Tribunal: CARF
Processo: 13312.720373/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.720373/2012-71
ACÓRDÃO
2001-007.950 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido se presta
a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido no
ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Fl. 31
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.950 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720373/2012-71
2
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 16/21):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano calendário 2010, do
contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 27/02/2012, de fls. 08/11.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
(...)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosa do valor de R$ 5.168,33 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado
e o total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pela fonte
pagadora em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:

DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em breve síntese,
que:
- Anexa os rendimentos da fonte pagadora do ano-calendário 2010, extrato da
conta corrente no dia 03/09/2010, no valor de R$ 16.244,79 e do dia 01/12/2010,
no valor de R$ 9.946,80. Foram dois IRRF, sendo um no valor de R$ 2.779,44 e
outro no valor de R$ 5.168,33, totalizando R$ 7.947,77.
- Solicita análise de sua impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 32
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.950 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720373/2012-71
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Comprovado que não houve retenção do Imposto de Renda na Fonte do valore informado
na Declaração de Ajuste Anual pelo contribuinte, deve ser mantida a glosa nos exatos
termos em que efetuada pela Fiscalização.
Cientificado da decisão, em 23/08/2017 (fls. 22/23), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 21/09/2017, recurso voluntário (fls. 24/26), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que a fone pagadora cometeu erro ao
informar em DIRF apenas parcialmente o valor correspondente a retenção do imposto de renda
no ano-calendário autuado, estando inclusive em latente contrariedade com o informe de
rendimentos por ela mesma emitido, cujos valores retidos foram descontados da totalidade dos
rendimentos pagos, ao teor dos comprovantes de pagamentos já anexados aos autos. Alega ainda
que não pode ser penalizado por utilizar-se de boa-fé ao promover sua declaração de ajuste anual
com base nos documentos emitidos pela própria fonte pagadora, os quais comprovaram a
retenção integral do imposto retido, demonstrando a incorreção dos registros lançados em DIRF,
devendo assim ser afasta a pendência fiscal apurada. Cita jurisprudência judicial para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, a anulação da decisão recorrida, com o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 27.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas como preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da compensação indevida IRRF sobre rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa jurídica:
Fl. 33
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.950 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720373/2012-71
4
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte recebido
de pessoa jurídica, no valor de R$ 5.168,33 (referente a diferença entre o valor declarado e o
informado em DIRF: R$ 7.947,77 – R$ 2.779,44), buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida dedução declarada na
DAA/2011.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 19/20):
Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que consta DIRF entregue por ENDESA BRASIL S.A.,
CNPJ 07.523.555/0001-67, referente aos rendimentos recebidos por Francisco José da
Silva Filho, no ano-calendário 2010:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 052.257.363-00
Nome do beneficiário constante do cadastro: FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO
CNPJ do declarante: 07.523.555/0001-67
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: ENDESA BRASIL S.A.
Data de entrega: 21/10/2011 17:16 Tipo: Retificadora
Código
Rend. Bruto

Imposto Retido
0588

33.939,36

2.779,44
Total sem 13o:
33.939,36

2.779,44
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações
de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
Fl. 34
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.950 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720373/2012-71
5
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores
dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatadas divergências de informações prestadas pelas fontes
pagadoras por meio das DIRF, cabe ao sujeito passivo, detectando erro na informação
prestada à Receita Federal, comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que
esta retifique a DIRF que deu origem à glosa em questão.
Com base no exposto, uma vez que consta informação em DIRF de retenção de Imposto
de Renda na Fonte no valor de R$ 2.779,44 e tendo o contribuinte informado, a este
título, na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2010 o valor de R$ 7.947,77,
cabe manter a glosa no valor de R$ 5.168,33 nos exatos termos em que efetuada pela
Fiscalização.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede impugnação, se desincumbiu
do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que o Recorrente, de fato, recebeu no ano-calendário de 2010,
rendimentos de aluguéis no valor total de R$ 33.939,36 com IRRF de R$ 7.947,77, da empresa
locatária Endesa Brasil S.A. (fls. 3), os quais foram corretamente levados ao ajuste anual.
Por outro lado, cabe salientar que, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes
pagadoras e como bem fundamentado na decisão recorrida, as mesmas têm por escopo informar
ao Fisco o valor do imposto de renda retido na fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos
ou creditados aos beneficiários. Nessa premissa, a apresentação da DIRF contendo informações
inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido,
ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Destarte, restando comprovada a disponibilidade econômica – diga-se de
passagem, logrando o Recorrente em demonstrar a incorreção da autuação, desconstituindo
assim a presunção de veracidade da DIRF, ante a inidoneidade por inexatidão das informações
nela lançadas, ao teor do informe de rendimentos emitido pela empresa locatária, aliado aos
recibos de pagamento e aos extratos bancários acostados demonstrando o crédito apenas dos
valores líquidos apurados (fls. 3/7) – indene de dúvida do recebimento de rendimentos no ano-
calendário de 2010, com a retenção do imposto de renda devido, possibilitando-lhe assim
promover o aproveitamento integral do valor total retido, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais lastreada no conjunto probatório produzido e ancorado
na legislação de regência (art. 87, IV do RIR/99), torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.950 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720373/2012-71
6
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 36
DF CARF MF
Original